Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE POSSUI REGRAS PRÓPRIAS. RECURSO PROVIDO.
I - A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena. Precedentes do STJ.
II - O descumprimento das condições do livramento condicional e/ou a prática de crime doloso durante o benefício, embora possa ensejar a sua revogação, não podem ser reconhecidos como hipóteses de falta grave, pois não estão elencados no rol taxativo previsto no artigo 50 e seguintes da Lei de Execuções Penais.
III - Recurso conhecido e provido.